Tribunal: TJPA
Processo: 0806781-72.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-06-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806781-72.2022.8.14.0000

PACIENTE: VANDERSON COSTA DOS PASSOS

AUTORIDADE: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SOURE/PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO/EXCESSO DE PRAZO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. IMPROCEDÊNCIA.

Não vislumbro constrangimento ilegal consistente na negativa de prestação jurisdicional, ao argumento de que o juízo coator não teria apreciado o pedido de revogação da medida extrema aforado em 17/02/2022. Isso porque, nos termos das informações prestadas, esse pleito fora apreciado e indeferido em 26/05/2022.

EXCESSO DE PRAZO À FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DIANTE DO CASO CONCRETO. PANDEMIA DE CORONAVÍRUS. SITUAÇAO EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIA. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO QUE SE AVIZINHA (28/06/2022). INEXISTÊNCIA DE MORA ATRIBUÍVEL AO PODER JUDICIÁRIO. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA PARA O DIA 28/06/2022. ILEGALIDADE INEXISTENTE. IMPETRAÇÃO CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório/excesso de prazo com pedido de liminar
impetrado por advogado em favor de

VANDERSON COSTA DOS PASSOS
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Soure/PA nos autos do processo judicial eletrônico nº 0800145-10.2022.8.14.0059.

O impetrante afirma que o paciente se encontra preso preventivamente desde o dia 12 de fevereiro de 2022, e denunciado, em 24 de fevereiro de 2022, como incurso

nas sanções punitivas do artigo 33 da Lei 11.343/06 sem que, até a presente data, concluída a instrução processual,
em claro excesso de prazo à formação da culpa
.

Aduz que peliteou a revogação da prisão cautelar, com a concessão de liberdade provisória do paciente. Contudo, até o presente momento, o juízo coator não apreceiou esse pedido, em manifesta
negativa de prestação jurisdicional
.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 10-47.

Considerando o equívoco da impetrante na distribuição do presente
writ
quanto ao órgão julgador colegiado, determinei sua redistribuição perante a Seção de Direito Penal desta Corte, na forma do art. 30, I, "a", do Regimento Interno, mantida minha relatoria, conforme deliberado na 20ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno ocorrida em 30/05/2018 que, em consulta formulada pela Vice-Presidência, aprovou o entendimento de que, em caso de distribuição equivocada, faz-se apenas a adequação ao órgão fracionário competente, permanecendo a relatoria do(a) desembargador(a) inicialmente sorteado(a).

Indeferi a liminar
(fls. 49-50 ID nº 9522772).

O juízo
a quo
prestou as
informações de estilo
(fls. 57-61 ID nº 9601508).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(fls. 64-71 ID nº 9693291).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental
.

Extrai-se dos autos que, no dia 12/02/2022, o paciente fora preso em flagrante delito, acusado da prática delituosa tipificada no art. 33, “caput”, da Lei 11.343/06, ocorrida no município de Soure/PA. Segundo as testemunhas, nesse dia, por volta das 23h, os policiais militares estavam realizando a operação “impacto”, quando foram ao “bar do conca”, localizado na 4ª rua, bairro centro, em Soure/PA, momento em que abordaram o paciente e realizaram a revista pessoal, sendo encontrado com 07 (sete) petecas de entorpecente vulgarmente conhecido como óxi, 03 (três) porções de entorpecente vulgarmente conhecido como maconha, uma trouxinha de entorpecente vulgarmente conhecido como pó de cocaína e uma faca tática de cabo preto.

Não vislumbro constrangimento ilegal consistente na
negativa de prestação jurisdicional
, ao argumento de que o juízo coator não teria apreciado o pedido de revogação da medida extrema aforado em 17/02/2022. Isso porque, nos termos das informações prestadas, esse pleito fora apreciado e indeferido em 26/05/2022.

Por outro lado, não vislumbro
excesso de prazo à formação da culpa.

Como se sabe, não há um prazo absoluto para o término da instrução criminal nem se submete a critérios aritméticos rígidos, devendo ser, sempre, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração as peculiaridades de cada processo a serem aquilatadas consoante as circunstâncias do caso em apreço.

Em consulta ao PJe e aos termos das informações do juízo coator, constato que o paciente fora preso em flagrante delito em 12/02/2022, acusado da prática do crime inserto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, sendo o flagrante homologado e convertido em prisão preventiva em 13/02/2022. Em 17/02/2022, a defesa requereu a revogação dessa custódia. Os autos foram encaminhados ao representante do Ministério Público (RMP) para manifestação. Em 24/02/2022, fora juntado o IPL correlato. A denúncia fora oferecida em 24/02/2022 e apresentado parecer desfavorável ao pedido de revogação da prisão.

Antecipadamente e de forma voluntária, o paciente apresentou resposta à acusação em 02/03/2022. A denúncia fora recebida e, em 21/03/2022, designada audiência de instrução e julgamento para o dia 28/06/2022. Em 26/05/2022, fora indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva e, em 27/05/2022, saneado o processo.

Portanto, não se constata excesso de prazo à formação da culpa, porque somente se configura constrangimento ilegal por excesso de prazo à formação da culpa apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais, o que não se verifica
in casu
, e, mesmo diante da pandemia de covid-19, o processo está na iminência de seu término, denotando que o julgador adotou as medidas necessárias para impulsionar o feito.

A propósito, destaco jurisprudência no mesmo sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

2. In casu, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, pois o agravante é apontado como integrante da organização criminosa Comando Vermelho, ocupando posição de liderança nos municípios de Redenção, Acarape e Barreira, bem como estaria utilizando a estrutura ilícita do grupo para inserir-se na política estadual. Além disso, segundo afirmado pelo Juízo de origem, o ora agravante responde a ações penais pela prática de outros crimes graves, como roubo e homicídio, havendo notícias, ainda, de que teria descumprido medidas cautelares diversas da prisão no bojo dos mencionados processos criminais, o que também justifica a segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva.

3. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.

4. Apesar da garantia constitucional que assegura às partes a razoável duração do processo e a celeridade na tramitação do feito, esta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que a demora para a conclusão dos atos processuais não pode ser verificada da simples análise dos prazos previstos em lei, devendo ser examinada de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e conforme as peculiaridades do caso concreto. A mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar.

5. No caso, embora o agravante esteja cautelarmente segregado desde 16/11/2020, verifica-se que o feito vem tramitando adequadamente, sendo compreensível a dilação do lapso temporal em decorrência da complexidade do processo e do declínio de competência realizado. Além disso, em 2/9/2021, foi realizada audiência de instrução, dado indicativo de que inexiste mora desarrazoada imputável ao Juízo processante e de que o processo caminha para a sua finalização.

6. A questão relativa à suposta violação ao parágrafo único do art. 316 do CPP não foi debatida pelo Tribunal de origem no julgamento do writ originário, o que impede o seu conhecimento por este Tribunal Superior, sob pena de incorrer supressão de instância.

7. Agravo regimental não provido.

(AgRg nos EDcl no HC 656.011/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço

da impetração e denego a ordem.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 10/06/2022